Tribunal: CARF
Processo: 19515.002763/2004-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002763/2004-55
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.090 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Embargante
VICTOR SUCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO
Acolhe-se embargos de declaração para sanar as omissões no acórdão
proferido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de deposito ou
de investimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-006.891, de 09 de julho de 2020,
para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado e, adicionalmente ao que já foi decidido
pela decisão embargada, determinar a exclusão, da base de cálculo do tributo lançado, para o
ano-calendário 1999, do valor de R$ 146.500,00 e, ainda, para o ano-calendário de 2001, do
valor de R$ 2.619,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002763/2004-55
Fl. 2430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

Tratam-se de Embargos de Declaração de fls. 668/674 apresentados em face do
acórdão no 2201-005.346, proferido na sessão de 7 de agosto de 2019.
Peço vênia para reproduzir o relatório produzido no acórdão embargado:
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 2151/2177 e Recurso de Ofício, interpostos
contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls.
2130/2142, a qual julgou procedente em parte o lançamento decorrente de Imposto de
Renda da Pessoa Física, relativamente aos anos-calendário 1999, 2000, 2001, 2002, no
qual foi apurado crédito tributário, acrescido de multa e juros.
(...)
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 803 a 812,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, Anos-calendário 1999, 2000, 2001 e 2002,
respectivamente Exercícios 2000, 2001, 2002 e 2003, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$ 3.198.318,57, sendo R$ 1.329.106,72 referentes a imposto, R$
996.830,02 relativos à multa e R$872.381,83 são cobrados a título de juros de mora,
calculados até 30/11/2004.
O interessado tomou ciência do Auto de Infração em 09/12/2004, conforme AR de fl.
813.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 809 a 811) foram apuradas
as seguintes infrações:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de deposito ou
de investimento, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Enquadramento Legal:
Art, 849 do RIR/99;
Art, 42 da Lei n° 9.430/96;
Art. 40 da Lei n° 9.491/97;
Art. 21 da Lei n° 9.532/97;
Art. 1° da Lei o' 9.887/99;
Art. 10 da Medida Provisória n°22/2002 convertida na Lei n° 10.451/2002
Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, apresentou, a Impugnação de fls. 1945/1951,
na qual alega, em síntese:
• Para compor o lançamento ora impugnado, o autuante amolou valores creditados nas
contas correntes que o contribuinte mantinha junto ao Bradesco, Unibanco e Sudameris.
• A fiscalização considerou somente metade dos créditos, sob o argumento de serem as
contas correntes partilhadas com a esposa do autuado, Silvia Maria Callas Sucar, sendo
que a mesma foi intimada por edital.
• Não existe razão para que a intimação seja feita por edital, uma vez que sua esposa
apresenta declaração em separado, tendo informado corretamente seu endereço.
• Assim, contesta por inteiro os créditos bancários anunciados nas folhas 737 e 743.
• Recorda o autuado que atendendo à intimação de 08/04/04, informou ser sócio
quotista da AGRO PASTORIL E MINERAÇÃO PIRAMBEIRAS LTDA, CNP,T:
51.594.133/0001-74 e que dela havia recebido dividendos no valor de R$ 4.394.172,36
em 1999 e que tais rendimentos eram a causa da intensa movimentação bancária
naqueles anos.
Fl. 2431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

• O contribuinte elaborou a relação de fls. 831/840, indicando os créditos tributados e
informando sua origem, apresentando ainda os documentos de fls. 841 a 964.
• Apresenta equívocos identificados por ele no levantamento realizado pela fiscalização:
a) Não existe no Unibanco o depósito de R$ 106.001,00 que teria sido realizado em
03/02/2002. Neste dia teriam sido somadas as parcelas de R$ 9.261,00 + R$740,00
+R$48.500,00 + R$47.500,00 e agregou também a totalização, tendo havido portanto,
base de cálculo duplicada.
13) Não existe também o deposito de R$ 136.000,00 que teria sido realizado no
Unibanco em 07/03/2002, tendo havido também soma de parcelas (R$ 45.000,00 + R$
46.000,00 + R$ 45.000,00) com o total.
c) Em 25/03/2002 houve um só depósito de R$ 600,00 e não dois.
d) Não houve o depósito de R$ 10.000,00 em 29/07/2002 no Unibanco.
• Os ingressos financeiros a título de operações de câmbio junto ao Unibanco em 2002
referem-se à repatriação de moeda estrangeira referente à redução na participação do
autuado na SAXTON SEAS ING., operação que foi informada na declaração de bens do
período.
• Foram anotados ainda depósitos em dinheiro, todos no Bradesco que, obviamente,
foram feitos para cobrir débitos automáticos de contas de água, luz, telefone e
mensalidades de plano de saúde.
• Tais valores, tão módicos não podem ser considerados rendimentos omitidos, face à
grandeza da movimentação financeira.
• Manifesta sua profunda consternação acerca de terem sido considerados rendimentos
omitidos sua movimentação bancária, gerada por meio de ter recebido dividendos não
tributáveis. Os lucros obtidos pela empresa são provenientes de indenização recebida do
poder público estadual pela desapropriação de imóvel que a empresa possuia para a
implantação do Parque Florestal da Serra do Mar.
• Conclui requerendo que seja suspenso qualquer eventual procedimento contra sua
esposa Silvia Maria Callas Sucar e que seja considerado improcedente o lançamento.
Em 05/06/2008, em função de ter optado por trocar seus representantes legais, requereu
a suspensão do trâmite pelo prazo de 90 dias (lis. 994 a 996), a fim de que seja acostada
aos autos a documentação necessária.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 2130):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999. 2000, 2001, 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de deposito ou de investimento.
Tendo o contribuinte comprovado a origem de parte dos depósitos bancários tributados,
deve-se exclui-los do lançamento, mantendo parte da omissão de rendimentos apurada
pelo Fisco.
Da parte procedente temos:
Isto posto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o lançamento de
fls. 803/812.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (EM REAIS)
Fl. 2432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

Ano-calendário 1999
Imposto suplementar exigido 928.133,60
Imposto suplementar exonerado 574.205,49
Imposto suplementar mantido 353.928,11
Multa de oficio exigida (75%) 696.100,20
Multa de oficio exonerada 430.654,12
Multa de ofício mantida (75%) 265.446,08
Ano-calendário 2000
Imposto suplementar exigido 69.543,97
Imposto suplementar exonerado 8.593,75
Imposto suplementar mantido 60.950,22
Multa de oficio exigida (75%) 52.157,98
Multa de ofício exonerada 6.445,31
Multa de ofício mantida (75%) 45.712,67
Ano-calendário 2001
Imposto suplementar exigido 16.559,86
Imposto suplementar exonerado 10.353,39
Imposto suplementar mantido 6.206,47
Multa de ofício exigida (75%) 12.419,89
Multa de oficio exonerada 7.765,04
Multa de ofício mantida (75%) 4.654,85
Ano-calendário 2009
Imposto suplementar exigido 314,869,29
Imposto suplementar exonerado 12.425,51
Imposto suplementar mantido 302.443,78
Multa de ofício exigida (75%) 236.151,96
Multa de ofício exonerada 9.319,13
Muita de ofício mantida (75%) 226.832,83
Do Recurso de Ofício
Tendo em vista que a decisão foi procedente em parte, foi interposto recurso de ofício,
nos seguintes termos:
Nos termos do art. 34, I, do Decreto n° 70.235/72, com a redação dada pelo art. 67 da
Lei n° 9.532/97 e da Portaria MF n° 03, de 03/01/2008, recorro, de ofício, desta decisão
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário de fls. 2151/2177, alegando em síntese: a) decadência; b) princípio da
continuidade das movimentações financeiras – nulidade da autuação; c) dos depósitos
bancários como base para presunção legal de omissão de rendimentos – ilegalidade da
autuação; d) dos valores considerados com suas origens não comprovadas; e)
abusividade da multa; e f) inconstitucionalidade da taxa Selic.
Antes mesmo da distribuição dos autos a este conselheiro, o Recorrente protocolou
petição (fls. 2256/2264) e alguns documentos que deveriam ser considerados e que
Fl. 2433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

justificariam a exclusão de determinados valores tidos como omissão de rendimentos
pela fiscalização.
Ainda, em sede de memoriais, trouxe o requerimento de aplicação da Súmula CARF no
29, tendo em vista a não intimação da cônjuge para prestar informações sobre os valores
depositados em conta conjunta.
Dos Embargos de Declaração apresentados pelo Contribuinte
Os Embargos de fls. 668/674 foram acolhidos para que fossem analisados os
seguintes pontos: a) Da Omissão sobre comprovantes de depósitos acostados aos autos e b) Da
Omissão quanto ao disposto no §6o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
Para que seja sanada a alegada omissão, transcrevo trechos da decisão embargada
e trechos do despacho que acolheu os mencionados embargos a fim de justificar o presente
decisum:
a) Da Omissão sobre comprovantes de depósitos acostados aos autos o embargante
alega que o acórdão restou omisso, uma vez que há nos autos comprovantes das origens
de depósitos que não foram considerados no julgamento do recurso voluntário.
Apresenta tabela às fls. 2361 e 2362 com a descrição da suposta origem e folhas em que
consta dos autos.
Aduz que os depósitos constantes da planilha referiam-se a:
a) transferências oriundas da conta bancária da cônjuge do embargante;
(...)
c) repatriação de moeda estrangeira oriunda de redução da participação do ora
recorrente na empresa SAXTON SEAS INC.
Requer que os Embargos sejam acolhidos e providos para que a turma se pronuncie
sobre os documentos mencionados. Inicialmente convém destacar que o valor referido
pelo contribuinte como pagamento de benefício do INSS, no valor de R$ 794,24, em
10/07/2001, já foi excluído pelo acórdão da DRJ (fl. 2.137), não procedendo, em relação
a tal depósito bancário, a omissão alegada.
Com relação aos valores referentes a transferências oriundas de conta bancária da
cônjuge (R$ 293.000,00 e R$ 5.238,00, respectivamente, em 29/12/1999 e 02/08/2001),
e de repatriação de moeda estrangeira (R$ 414.000,00, R$ 295.000,00, R$ 182.500,00 e
R$ 172.500,00, respectivamente, em 21/06/2002, 05/08/2002, 16/10/2002 e 19/11/2002)
apesar de terrem constado expressamente no recurso voluntário (fls. 2168 e 2169), o
acórdão não se manifestou, ficando evidente a omissão alegada.
De fato, tais valores referem-se à repatriação de moeda estrangeira referente à
redução da participação do ora recorrente na empresa SAXTON SEAS INC., operação noticiada
em sua declaração de bens do ano-calendário de 2002 — fls. 1.052/1053/1054/1055.
Por outro lado, de acordo com o acervo fáctico probatório constante dos autos,
não dá para precisar, com exatidão a que se refere esta operação. Apesar de constante em sua
Fl. 2434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

declaração de Imposto de Renda, não se sabe ao certo qual a origem, quem eram os sócios de
mencionadas pessoas jurídicas entre outros elementos de prova possíveis.
Por outro lado, está devidamente comprovada a transferência de R$ 293.000,00
que foi feita pela sua cônjuge, conforme consta das e-fls. 2179 (fl. 1048 – autos físicos),
referente ao ano-calendário de 1999 e o valor de R$ 5238,00 e-fls. 2182 (fl. 1051 dos autos
físicos), referente ao ano-calendário 2001. Nos termos do disposto no artigo 42, §6°, da Lei n°
9.430/96, os valores devem ser divididos em 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge.
Sendo assim, acolho os embargos de declaração quanto a este ponto para sanar os
vícios apontados, para com efeitos infringentes determinar a exclusão de para o ano-calendário
1999, do valor de R$ 146.500,00 e, ainda, para o ano-calendário de 2001, do valor de R$
2.619,00.
Para que seja sanada outra alegada omissão, transcrevo trechos da decisão
embargada e trechos do despacho que acolheu os mencionados embargos a fim de justificar o
presente decisum:
b) Da Omissão quanto ao disposto no §6o do art. 42 da Lei no 9.430/96 O embargante
destaca que “ao excluir os valores cuja origem entendeu ter sido comprovada, o v.
acórdão o fez na proporção de 50% (cinquenta por cento), valendo-se da fundamentação
contida no Termo de Verificação Fiscal no sentido de que ‘os rendimentos omitidos
serão tributados no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira (art. 42,
§ 4o , da Lei 9.430/96) observada a proporcionalidade dos depósitos realizados na citada
conta conjunta (art. 42, § 6o, da Lei n 9.430/96)’”.
Entretanto, o “acórdão se omitiu quanto ao fato de que a aplicabilidade do § 6o será
necessária para fins de tributação proporcional quando não houver a comprovação da
origem dos depósitos, hipótese diversa dos autos”. Também omitiu-se “quanto ao fato
de que tais valores foram transferidos pela própria cotitular da conta bancária, a cônjuge
do embargante, Sra. Silvia Maria Callas Sucar, casada com ele no regime de comunhão
universal de bens (doc. 01)”.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante.
O voto condutor do acórdão excluiu 50% do valor correspondente às transferências
bancárias oriundas da conta bancária da cônjuge, mas não atentou ao fato de que tais
valores são provenientes da própria cotitular da conta bancária, portanto, tal situação
carece de análise.
Da relação de bens não há a correção dos valores e não há alteração dos valores de
modo que está correta a aplicação do artigo 42, § 6°, já que a exclusão de parcela deveria ou
seria excluída dos outros 50% (cinquenta por cento), referente à cônjuge.
Neste sentido, está correta a autuação e a aplicação do disposto no artigo 42, §6°,
da Lei n° 9.430/96.
Conclusão
Em razão do exposto, conheço dos embargos de declaração apresentados pelo
contribuinte, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado e, adicionalmente ao que já
foi decidido pela decisão embargada, determinar a exclusão, da base de cálculo do tributo
lançado, para o ano-calendário 1999, do valor de R$ 146.500,00 e, ainda, para o ano-calendário
de 2001, do valor de R$ 2.619,00.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 2435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.090 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002763/2004-55

Fl. 2436
DF CARF MF
Documento nato-digital